Tribunal: TJSP
Processo: 2172881-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO
– Ação de rescisão contratual – Imóvel objeto de promessa de compra e venda – Compromissário comprador falecido – Genitores vivos – Desconhecimento da abertura de inventário – Substituição por irmã no polo passivo - Ilegitimidade passiva configurada – Extinção da ação que se impõe – Inteligência do art. 485, inc. VI, do CPC:

– É de rigor

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO
– Ação de rescisão contratual – Imóvel objeto de promessa de compra e venda – Compromissário comprador falecido – Genitores vivos – Desconhecimento da abertura de inventário – Substituição por irmã no polo passivo - Ilegitimidade passiva configurada – Extinção da ação que se impõe – Inteligência do art. 485, inc. VI, do CPC:

– É de rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, da ação de rescisão contratual ajuizada pela compromissária vendedora, à vista da ilegitimidade passiva da agravante.

RECURSO PROVIDO. FEITO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, inc. VI, DO CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172881-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que são agravantes LETÍCIA
RODRIGUES ROCHA CAPUCHO e LUCAS RODRIGUES ROCHA (ESPÓLIO), é
agravado MARIA LUIZA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. --
Agravo de Instrumento n.2172881-85.2019.8.26.0000
Agravante: Letícia Rodrigues Rocha Capucho
Agravada:
Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Comarca: Viradouro
Juiz de Direito: Pedro Henrique Antunes Motta
ILEGITIMIDADE DE PARTE EXTINÇÃO DA AÇÃO
Ação de rescisão contratual Imóvel objeto de promessa de
compra e venda Compromissário comprador falecido Genitores
vivos Desconhecimento da abertura de inventário Substituição
por irmã no polo passivo - Ilegitimidade passiva configurada
Extinção da ação que se impõe Inteligência do art. 485, inc. VI,
do CPC:
É de rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, da
ação de rescisão contratual ajuizada pela compromissária
vendedora, à vista da ilegitimidade passiva da agravante.
RECURSO PROVIDO. FEITO EXTINTO NOS TERMOS DO
ART. 485, inc. VI, DO CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento da decisão
interlocutória que não acolheu a alegação da ora agravante Letícia
Rodrigues Rocha Capucho referente ao equivocado valor dado à causa;
falta de interesse de agir da autora Maria Luiza Construções; e ser a
agravante parte ilegítima. Pleiteia a concessão do benefício da justiça
gratuita e o acolhimento das preliminares com a extinção da ação sem
resolução do mérito.
Na origem a agravante Maria Luiza Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. propôs ação de rescisão contratual e
reintegração na posse de imóvel que foi compromissado à venda com

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Lucas Rodrigues Rocha. No curso do processo teve a autora a notícia da
morte do requerido e foi deferido o pedido de substituição deste e fez
incluir a ora agravante, irmã de Lucas.
Foi deferido o processamento do recurso (fls.170)
e a agravada ofertou contraminuta (fls.173/177), sustentando estar
correta a decisão agravada, uma vez que a propositura da ação contra o
espólio de Lucas Rodrigues Rocha está correto, sendo a agravante a
representante legal deste.
É o relatório.
I
Diante dos documentos apresentados pela
autora nos autos da ação, verifica-se não ter de fato condições financeiras
para arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que não tem
renda suficiente para declarar perante a Receita Federal, apesar de estar
na base de dados do órgão. E os valores que recebe são necessários para
seu próprio sustento.
Deferido fica, pois, o benefício da justiça gratuita à
agravante. Anote-se.
II Não tem razão a agravante com relação a alegação
do valor dado à causa. Como ponderou o juízo a quo na decisão ora
agravada (fls.149/152), foi o valor da causa corrigido, pois percebeu o
equívoco e determinou a correção, o que foi cumprido.
III - No que concerne a alegação referente a falta de
interesse de agir, a razão não socorre a agravante, por que busca a ora
agravada a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel em
virtude do inadimplemento por parte do comprador Lucas e,
consequentemente, tendo ele recebido a posse do imóvel, alcançada a
rescisão contratual deve de fato e de direito a agravada ser reintegrada na

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
posse do bem. Logo, claro está ter ela interesse de agir. Afastada fica a
alegação.
IV - De outra parte, razão assiste a agravante com
relação a ilegitimidade de parte.
Do que se verifica nos autos, a agravante é irmã
de Lucas Rodrigues Rocha, que faleceu em 20 de setembro de 2011 e
conforme consta na certidão de óbito dele, tem os genitores vivos, João
Rodrigues Rocha e Rosangela Aparecida dos Santos Rochas. Não tendo
Lucas Rodrigues descendentes e como não deixou testamento, os
sucessores dele são os genitores e não seus irmãos.
A agravante não trouxe aos autos prova da
abertura do inventário dos bens deixado por Lucas Rodrigues e não se
sabe quem seria nomeado como inventariante. E não requereu a
substituição do polo passivo da ação pelo espólio de Lucas, mas tão só
disse que a agravada ocupava o imóvel referente ao contrato de compra e
venda e pleiteou a inclusão dela, o que foi deferido (fls.71).
Percebe-se, pois, ser de fato a agravante parte
ilegítima para estar no polo passivo da causa. Com efeito, não tendo sido
aberto o inventário dos bens deixados por Lucas Rodrigues, a substituição
para o polo passivo da ação de rescisão proposta deve ser deferida aos
genitores dele, uma vez que são sucessores dele e não a agravante que é
irmã, nos termos do que dispõe a respeito o Código Civil.
Assim, respeitado o entendimento do juízo a quo
quanto a esta questão, é de fato a agravante parte ilegítima.
A respeito da legitimidade ad causam, expõe Cândido Rangel
Dinamarco:
O requisito legitimidade desdobra-se em legitimidade ativa e passiva.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Faltando qualquer uma delas, inexiste o direito de ação e portanto o
demandante será carecedor de ação. Não se julga o mérito da causa
quando uma das partes não tem legitimidade: o processo é extinto sem
julgamento do mérito, devendo o juiz declará-lo tal desde o primeiro
momento, quando aprecia a petição inicial do demandante.1
Nesse sentido, cumpre ressalvar que, nas
sábias palavras de Candido Rangel Dinamarco, a condição da ação é
requisito sem o qual o mérito da demanda não pode ser apreciado, e o
conhecimento de sua ausência independente da fase em que se encontre o
processo:
553. Condições existentes e não apenas afirmadas (repúdio à teoria
da asserção)
Não basta que o demandante descreva formalmente uma situação em
que estejam presentes as condições da ação. É preciso que elas
existam realmente. Uma condição da ação é sempre uma condição da
ação e por falta dela o processo deve ser extinto sem julgamento do
mérito, quer o autor já descreva uma situação em que ela falte, que
dissimule a situação e só mais tarde os fatos se revelem ao juiz a
realidade. Seja ao despachar a petição inicial, ou no julgamento
conforme o estado do processo (art. 329-331) ou em qualquer outro
momento intermediário do procedimento
ou mesmo afinal, no
momento de proferir sentença o juiz é proibido de julgar o mérito
quando se convence de que a condição falta.
...
Goza, no entanto, de crescente prestígio a teoria da asserção, que
afirma o contrário. Segundo seus seguidores, as condições da ação
deveriam ser aferidas in statu assertionis, ou seja, a partir do modo
como a demanda é construída de modo que se estaria diante de
questões de mérito sempre que, por estarem as condições
corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a
falta de sua concreta implementação. Ao propor arbitrariamente essa
estranha modificação da natureza de um pronunciamento judicial
conforme o momento em que é produzido (de uma sentença terminativa
para uma sentença de mérito), a teoria dela prospettazione incorre em
uma série de erros e abre caminho para incoerências que desmerecem
desnecessária e inutilmente o sistema.2
1 Instituições de Direito Processual Civil; volume II; 6a edição; Ed. Malheiros; São Paulo; 2004; pág. 333.
2 Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6a edição, revista e atualizada, Malheiros Editores, São Paulo, 2004, pp.
323-324.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Portanto, reconhece-se a ilegitimidade ativa da
agravante e extingue-se o processo de origem com fundamento no artigo ,
inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser a agravante parte ilegítima
para a causa. A agravada arcará com as custas do processo e honorários
advocatícios, que se fixa em 15% do valor dado à causa atualizado.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento
ao recurso e, em consequência, declara-se ser a agravante parte ilegítima
para a ação e julga-se extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Arcará a
agravada com as custas do processo e fica condenada ao pagamento de
honorários advocatícios que se fixa em 15% do valor da causa atualizado.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --